Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704173-68.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELIENE MARIA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu extraordinário interpostos por ELIENE MARIA DIAS (ID 41976707), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso (ID. 61117394). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 127, da sistemática da repercussão geral (RE 576.121). Entretanto, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 576.121, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário ID 40556220. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029